Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000351-48.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: BÁRBARA NAYHARA DOS SANTOS, HÉLIO DOS ANJOS FERREIRA, MARCIA LUZIA DOS ANJOS, MAYRA CAROLINE DOS SANTOS, MIX REPRESENTAÇÕES LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 21435215, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Manejado recurso de agravo direcionado à Corte Superior, o STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 29171640 – p. 7/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014